Tribunal: TJDFT
Processo: 0014959-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0014959-62.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. S. D. S. REPRESENTANTE: ERISMAR MELO PEREIRA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após análise dos autos, verifica-se que o Apelante/Autor registrou ciência da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo no dia 24/01/2020 (sexta-feira), ID 15383649 - Pág. 1. Nos termos do artigo 219, c/c § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o apelo findaria no dia 14/02/2020 (sexta-feira). Considerando que o recurso foi interposto no dia 16/02/2020 (domingo), em homenagem ao princípio da ‘não surpresa’, intime-se o Apelante/Autor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual tempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator